Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-70.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Cessão de direito sobre bem imóvel objeto de garantia fiduciária. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos apelados para condenar os apelantes ao pagamento de multa contratual pelo inadimplemento do negócio a que deram causa. Inconformismo decorrente do alegado desconhecimento da falta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Cessão de direito sobre bem imóvel objeto de garantia fiduciária. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos apelados para condenar os apelantes ao pagamento de multa contratual pelo inadimplemento do negócio a que deram causa. Inconformismo decorrente do alegado desconhecimento da falta de anuência da credora fiduciária ao contrato celebrado. Hipótese não configurada. Cessionários que tinham ciência inequívoca das circunstâncias do negócio. Argumento insuficiente para afastamento da aplicação cláusula penal convencionada. Demais fundamentos recursais inaptos a ensejarem reforma da decisão de primeiro grau. RECURSO IMPROVIDO.